Tribunal: TJDFT
Processo: 0724997-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÌVEIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da turma que negou provimento ao recurso da parte ré e manteve a sentença que julgou procedente em parte os pedidos para: a) a ré se abster de suspender o fornecimento dos serviços de água e esgoto no imóvel da autora, sob pena de multa diária; b) condenar a ré a revisar as faturas de valores exorbitantes (abril, maio e junho de 2020) e emitir novas faturas no valor reajustado à média cobrada nos últimos doze meses; c) condená-la ao ressarcimento dos valores despendidos pela autora para a detecção do vazamento, uma vez que não se constatou qualquer responsabilidade da parte autora quanto ao excessivo consumo medido.

2. Em seu recurso, o embargante arguiu que o acórdão foi contraditório porquanto deixou de observar as provas produzidas nos autos, uma vez que a alegacao de discrepancia das contas relativas aos meses de 04/2020 e 05/2020, para com a media historica de consumo, nao e capaz de infirmar as leituras que lhes deram ensejo, uma vez que a ora embargante goza de fe publica e todos os seus atos sao lastreados pelos principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiencia. Ponderou que foi realizada vistoria no local, oportunidade na qual detectara que o hidrometro estava em bom funcionamento, com leitura correta e sequencial, sem haver nenhuma anormalidade encontrada nas instalacoes sob a sua responsabilidade. Defendeu que, portanto, havendo consumo de acordo com as leituras, as cobranças foram legítimas. Isso posto, requereu a concessão de efeitos infringentes aos embargos para dar provimento ao recurso inominado.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. O acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados pelo embargante, especialmente nos itens 2,3 e 4.

5. Tal como consignado no acórdão, a CAESB não se desincumbiu de demonstrar que houve o efetivo consumo do valor faturado, tampouco a ocorrência de vazamentos no imóvel ou outra situação que pudesse justificar a cobrança. A parte autora contratou a empresa “Caça vazamentos”, produzindo prova pela ausência de irregularidade no apartamento que justificasse o valor excessivo da conta de água (ID 21287089), tendo a empresa apurado não haver qualquer vazamento no imóvel. Portanto, a sentença que determinou o refaturamento das contas altas deve ser mantida.

6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.